Tribunal: TJDFT
Processo: 0731702-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731702-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA ZICA DE SOUSA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDA ZICA DE SOUSA contra a decisão que indeferiu o seu pedido de tutela de urgência nos autos da ação anulatória de ato administrativo, processo n. 0714694-38.2022.8.07.0018, ajuizada em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e do DISTRITO FEDERAL. A parte agravante alega, em síntese, que foi reprovada no teste de avaliação física do concurso público para o cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal (Edital n. 1/2019), pois a banca examinadora considerou que não foi atingido o número mínimo de repetições no exercício de meio-sugado, apesar de sua execução correta e dentro dos padrões do edital. Sustenta que o pedido não busca interferir no critério de correção estabelecido pela banca organizadora, e defende que o Poder Judiciário pode exercer o controle de legalidade dos atos da Administração Pública. A agravante requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para autorizar o seu prosseguimento no certame, a fim de que possa realizar as próximas etapas do concurso. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar a sua manutenção no concurso até o julgamento de mérito do processo de origem. Preparo não recolhido, pois a parte agravante é beneficiária da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Nos termos da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada em repercussão geral no julgamento do RE 632.853/CE, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Nesses termos, não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora. Em cognição sumária, não se verifica erro grosseiro na avaliação do teste físico realizado pela agravante ou flagrante ilegalidade do ato administrativo, razão por que não cabe ao órgão jurisdicional a reavaliação dos critérios adotados pela banca organizadora. Com efeito, a justificativa apresentada pela Administração para indeferir o recurso administrativo interposto pela agravante foi a seguinte: "Em resposta aos questionamentos da candidata Fernanda Zica de Sousa, inscrição 10007022, inscrita no concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), regido pelo Edital n° 1– PCDF – AGENTE, de 30 de junho de 2020, informa-se o que segue: O subitem 13.11.4.2 do edital de abertura, determina a forma de execução do teste de meio-sugado: 13.11.4.2 A metodologia para a preparação e a execução do teste de meio-sugado para os candidatos dos sexos masculino e feminino obedecerá aos seguintes critérios: a) posição inicial: o candidato posiciona-se de pé à frente do examinador. Ao comando de “em posição”, o candidato tomará a posição de ""sentido"", com os pés juntos e os braços estendidos ao lado do corpo, com as palmas das mãos junto à coxa, e aguardará a ordem de execução. b) execução – primeira fase: após o silvo de apito, o candidato realizará flexão dos joelhos (estando estes o mais próximo um do outro), apoiará as mãos no solo por fora das pernas. Após esse movimento, o candidato deve estender os joelhos, tomando a posição de flexão de braço. c) execução – segunda fase: voltar a flexionar os joelhos com estes unidos, apoiando-se com as mãos no solo. Após esse movimento, o candidato deve retornar à posição inicial, quando completará uma repetição. Após análise dos vídeos, fica evidente que as execuções não contabilizadas, foram porque a candidata jogou as pernas para trás antes de flexionar os joelhos. Sendo assim, o recurso da candidata foi indeferido, pois a candidata não atingiu a performance mínima no teste de meio-sugado, sendo eliminada conforme subitem 13.12.1 do referido edital de abertura: 13.12.1 1 O candidato que não realizar a prova de capacidade física ou que não atingir a performance mínima em qualquer um dos testes, que não atingir a performance mínima no conjunto dos testes, que não comparecer para a sua realização ou que infringir qualquer proibição prevista neste edital, independentemente do resultado alcançado nas etapas anteriores ou nos testes físicos, será considerado inapto e, consequentemente, eliminado do concurso público, não tendo classificação alguma no certame.” Em primeira análise do vídeo da execução do exercício, não é possível afastar antes da necessária instrução processual a conclusão da banca organizadora de que os movimentos realizados não corresponderam inteiramente ao previsto no edital do concurso público (item 13.11.4), especialmente quanto à execução correta e completa do movimento de flexão dos joelhos antes de sua extensão em cada repetição do exercício. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO DE QUESTÕES. TUTELA DE URGÊNCIA OU DE EVIDÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Já a tutela de evidência pode ser concedida quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 311, do CPC, inclusive liminarmente, nas hipóteses dos incisos II e III. 2. Em regra, não cabe ao Poder Judiciário reexaminar questões de prova e seus critérios de correção. No caso, inapropriado para o momento afastar a conclusão adotada pela banca examinadora como justificativa para as questões cobradas e para o gabarito divulgado. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1247519, 07239073020198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO AO GABARITO DA PROVA OBJETIVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os requisitos e as avaliações dos concursos para o ingresso em cargos ou empregos públicos estão adstritos ao princípio da legalidade, nos termos do que se extrai da literalidade do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. 2. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a ser garantida a sua legalidade, em consonância com a separação de poderes que norteia o Estado Democrático de Direito. 3. A atuação judicial restringe-se ao controle de eventuais ilegalidades e, portanto, à míngua de prova contundente de ilegalidade ou erro grosseiro nos critérios de correção, não há que se falar em nulidade de questão ou alteração de gabarito. 4. Apelação conhecida e improvida. (Acórdão 1385369, 07104559320198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator